Tribunal: TJES
Processo: 5000840-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000840-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMULO MATIAS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000840-52.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ROMULO MATIAS

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA BUSCA VEICULAR. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rômulo Matias contra Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que, à unanimidade, não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor. A defesa sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da tese de ausência de fundamentação e de flagrante ilegalidade na busca veicular, requerendo, com base nisso, a concessão da ordem e a atribuição de efeito modificativo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada ilegalidade da busca veicular, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

A tese de ilegalidade da busca veicular já foi analisada no voto condutor do acórdão impugnado, que reconheceu se tratar de inovação recursal, diante da ausência de apreciação do tema pela autoridade coatora, o que implicaria indevida supressão de instância.

A pretensão recursal tem caráter nitidamente infringente, não se prestando à via dos embargos declaratórios, pois visa à modificação do resultado do julgado sob o pretexto de omissão inexistente.

A oposição dos embargos tem natureza manifestamente protelatória, configurando-se tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pela Turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando manejados com pretensão infringente, sem que se verifique omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A análise de matéria não enfrentada pela instância de origem configura inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, HC nº 833.524/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000840-52.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ROMULO MATIAS

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RÔMULO MATIAS em face do Acórdão (ID 12680922), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, não fora conhecido o habeas corpus impetrado em seu favor.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 12862385) que incorreu em omissão o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à tese defensiva de ausência de fundamentação e flagrante ilegalidade da busca veicular. Nesse sentido, assevera que não se trata de reiteração de pedido.

À vista disso, postula seja sanada a omissão apontada, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado, concedendo-se a ordem de
habeas corpus
.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado (ID 12183183):

“
No tocante à
tese de nulidade da busca veicular, impende consignar que a referida tese não fora objeto de análise pela suposta autoridade coatora
.

Nesse contexto, cumpre salientar que
é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância
.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a busca pessoal ou veicular sem fundadas razões concretas não atende aos requisitos do art. 244 do CPP, sendo consideradas ilegais as provas obtidas dessa forma (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz). No entanto, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, impedindo a análise direta desta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.” (HC n. 833.524/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Assim sendo, o pronunciamento por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.

Noutros termos,
considerando que a tese de ilegalidade da busca veicular não foi objeto de análise pela lnstância de origem, há que se reconhecer a indevida inovação recursal e supressão de instância
.
”.
(Negritos nossos)

Frente a tal panorama, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.